Tribunal: TJMT
Processo: 0006144-28.2019.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006144-28.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[ROMILDA DE JESUS FAGUNDES - CPF: 787.178.841-87 (VÍTIMA), JEAN MOTA LOPES - CPF: 031.581.201-00 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157,
CAPUT
, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – RETIRADA DA MAJORAÇÃO DA REINCIDÊNCIA – JUNTADA DE FOLHA DE ANTECEDENTES DO APELANTE ANTES DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INVIABILIDADE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – POSSIBILIDADE DE JUNTADA DA FOLHA DE ANTECEDENTES DO RECORRENTE APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E REDUÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CONFIGURADO A CONFISSÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 STJ – PRETEXTO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA – APELANTE REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

A mera juntada da folha de antecedentes do recorrente após o encerramento da instrução não dá azo para que se declare a nulidade deste processo, mormente porque é procedimento comumente adotado por qualquer magistrado.

Não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a
Súmula
nº.
231
do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal, destacando que a atenuante da
confissão espontânea não foi reconhecida.

A fixação do regime inicial para cumprimento da pena não está adstrita ao quantum da reprimenda imposta ao condenado, sendo necessário, para tanto, verificar as circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59 da Matriz Penal e a reincidência do acusado, de modo que quando as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu, este não for reincidente e a pena for estabelecida em patamar inferior a 04 (quatro) anos,
in caso
, por ser o recorrente reincidente, resta possibilitada a fixação de regime prisional mais severo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jean Mota Lopes
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
, na forma do art. 14, inciso II, ambos do CP, impondo pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. (Sentença Id. 30085478)

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal.
Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido, excluir a agravante de reincidência, bem como reconhecer a atenuante da confissão e aplicar a pena aquém do mínimo legal, subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, pleiteia a compensação da agravante de reincidência com a atenuante da confissão, modificando o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para o aberto. (Id. 30085485)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 30085487)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id
. 31023998)

Recurso de Apelação – Apelante condenado pela prática do crime de roubo na modalidade tentada
– 1) Alegação de Redimensionamento da pena e possibilidade de compensação entre reincidência e atenuante da confissão espontânea –
descabimento
– pena aplicada adequadamente.
Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020